Tribunal: TJDFT
Processo: 0750529-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E QUE REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante não se valeu dos meios de insurgência à matéria decidida (base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência) mediante a interposição dos recursos cabíveis em tempo e modo oportunos. E cumprimento de sentença deverá seguir os parâmetros estritamente definidos no título executivo judicial sob pena de ofensa à coisa julgada material.
2. Em regra, a modificação da base de cálculo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença representa violação à coisa julgada, de modo que, conquanto se possa argumentar equívoco ou erro material quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pode-se argumentar, de outro lado, que tal não pode ser tido como suficiente a superar o instituto da coisa julgada, do que decorre a conclusão de que os sujeitos processuais devem arcar com os consectários da decisão sob pena de afronta à segurança jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.